Tribunal: TJPA
Processo: 0015213-66.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015213-66.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CLAIR APARECIDA FURLAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação. A parte recorrente busca a reintegração de posse de imóvel com base em inadimplemento contratual, alegando que a cláusula resolutiva expressa presente no contrato é suficiente para ensejar a retomada da posse sem necessidade de ação judicial prévia de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula resolutiva expressa pode autorizar a reintegração de posse sem a necessidade de declaração judicial de rescisão do contrato; (ii) se a via eleita pela recorrente é adequada para discutir a reintegração de posse com base em inadimplemento contratual sem pedido prévio de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato não dispensa a necessidade de uma declaração judicial para que a rescisão contratual seja efetivada, conforme entendimento consolidado no STJ e nos precedentes desta Corte.

4.

A ação de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual exige a prévia rescisão judicial do contrato, sendo inadequada a tentativa de uso da via possessória sem tal declaração.

5.

A cláusula resolutiva do contrato prevê expressamente a necessidade de notificação judicial para sua eficácia, reforçando a obrigatoriedade de pronunciamento judicial.

6.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a reintegração de posse, mesmo com cláusula resolutiva expressa, depende de decisão judicial para que seja configurado o esbulho possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula resolutiva expressa não afasta a necessidade de declaração judicial de rescisão contratual para fins de reintegração de posse.

2.

A ação possessória não pode ser utilizada para retomar a posse sem prévia rescisão judicial do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 474; CPC, art. 560.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.789.683/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0016283-21.2017.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0015187-8.2017.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0015213-66.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

AGRAVADOS:
CLAIR APARECIDA FURLAN

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - OAB/PA nº 5005

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ID. 17739024)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17081500, que conheceu do recurso de Apelação interposto contra
CLAIR APARECIDA FURLAN
, porém negou provimento.

A monocrática está com seu dispositivo assim publicado
: “(...)Assim, tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos da fundamentação, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento. (...)”
.

Em suas razões sob ID. 17739024,
sustém o Recorrente que não há necessidade de ajuizamento prévio de rescisão contratual para assim embasar a reintegração, bem como suposta insegurança jurídica quanto a eventual compreensão diversa.

Pede
“(...) a) O recebimento, conhecimento e regular processamento do presente Agravo Interno; b) O provimento do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática proferida pela relatora em recurso de apelação, a qual manteve a sentença recorrida em todos os seus termos, para que seja mantida e reconhecida a automática validade da rescisão contratual a qual enseja a reintegração de posse, conforme amplamente demonstrado no corpo do presente agravo interno;

c) Reiteram-se os pedidos formulados na peça inicial e no recurso de apelação, bem como, no presente recurso de agravo interno.(...)”

Intimada a contraminutar (ID. 17739225), a parte as apresentou, ao ID. 18018157.

Inclua, a Serventia, o feito em pauta par julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0015213-66.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

AGRAVADOS:
CLAIR APARECIDA FURLAN

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - OAB/PA nº 5005

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

A despeito das judiciosas razões do recurso (ID. 17739024) contra a Decisão Monocrática que não proveu o Apelo de ID. 17081500 por não comportar via Reintegratória, prévia compressão de rescisão contratual que franqueie a retomada da posse, tais não são capazes de desconstituir a compreensão adotada
e agora mantida
:
é necessária a declaração judicial de rescisão da avença, para que, então, seja viável a reintegração de posse no contrato baseada.

Como de costume, nestes casos em específico, inicio o voto com destaque aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Lavra do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado. 2 –
Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016283-21.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022. Negritei)

Inadequação da via eleita quando o Litigante se atém a discutir tema possessório sem que tenha almejado a declaração de rescisão contratual.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. INCORRETA. VIA ELEITA INADEQUADA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO, QUE DEVE SER REQUERIDO NA INICIAL
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I
-
O que se denota da inicial é que o apelado considerou rescindido o contrato, em decorrência da inadimplência dos apelados, conforme determina cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes, em decorrência disso, propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

II- Observa-se, pois, que ação proposta pelo apelante não requereu a rescisão contratual, mas sim os efeitos que possam dela gerar, a consequente reintegração de posse e indenização por perdas e danos, tendo o magistrado singular mesmo assim determinado a rescisão e a incidência desses efeitos. Ocorre que a ação proposta pelo apelado possui rito especial e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido
.

III- Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, não podendo o magistrado de ofício declará-la, tal como no caso dos autos.

IV- Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não há como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

V- Com essas considerações, determino de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicado o presente apelo, e por via de consequência inverto o ônus de sucumbência,

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015187-8.2017.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/06/2020. Destaquei)

Quando o ora Agravante elege manejar a demanda possessória para discutir rescisão contratual, sem sombra de pálida dúvida, já torna
pressuposição
à inadequação da via eleita na medida em que ampara a reintegração no contrato de compra e venda sob comento.

Raciocínio jurídico esse dominante da 2ª Turma de Direito Privado desta Corte de Justiça o qual, adianto, adoto sem nenhuma reserva. Inclusive a conjunção de compreensões:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LIMINAR. CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESOLUÇÃO. INADMISSÃO DA POSSESSÓRIA SEM QUE TENHA HAVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011918-21.2017.8.14.0040 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024
) Em ressalto.

Entretanto, não prego a indiferença quanto à decisão advinda do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.789.683/MS e atraindo os efeitos do artigo 474 do Código Civil, dispensou provimento judicial dada a cláusula de rescisão ser expressa, fato que predica a ação possessória como instrumento adequado à discussão correspondente.

Raciocínio jurídico esse inaplicável ao caso concreto.

Inicio a explicação.

O artigo 474 do Código Civil Pátrio destaca a finalidade da cláusula contratual expressa,
in verbis:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Sim. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. Inobstante, para que ocorra essa operação, necessário e obrigatório é o pronunciamento judicial a fim de que sejam examinados os pressupostos autorizadores da resolução do contrato de promessa de compra e venda.

Dito de outro modo. Indispensável é que o julgador diga se aquela redação está certa e adequada a operar de pleno direito. É necessário que o julgador diga se o caminho que percorre a cláusula é acertado para que possa operar de pleno direito.

Perceba a cláusula 15 do pacto sob enfoque,
in verbis
:

“CLÁUSULA 15- DO VENCIMENTO ANTECIPADO FICA CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES QUE TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO, QUANDO:

A) HOUVER ATRASO NO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, OU TRANSCORRIDOS 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DE QUALQUER PARCELA OU OUTRA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO:

B) O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO. CONFORME CLÁUSULA 12' PARAGRAFO QUARTO.

C) HOUVER CEDIDO OU TRANSFERIDO APOSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO CONFORME CLÁUSULA 6';

D) HOUVER ACESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO, SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA, CONFORME CLÁSULA 7” (Pje ID 2697790, página 19).

Ocorrendo uma das circunstâncias previstas nas alíneas (a) – (d), o vencimento predica como antecipado sem, contudo, operar de pleno direito ante a dependência de ato incidente na redação do §§ 1º e 2º de igual cláusula,
in verbis
:

“§ 1º - CONSUMANDO-SE O VENCIMENTO ANTECIPADO, O COMPRADOR SERÁ NOTIFICADO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE PARA QUE NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO, COMPAREÇA AO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA E PAGUE A TODO O DÉBITO ENCONTRADO. ,

§2º' - SE O COMPRADOR NÃO FIZER O PAGAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, A VENDEDORA PODERÁ RESCINDIR ESTE CONTRATO, DE PLENO DIREITO. NOS TERMOS DA CLÁUSULA 16º OU EXECUTAR O SALDO DEVEDOR, ACRESCIDO DE MULTA CONTRATUAL DE 10%(DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.( Pje ID 2697790, página 19)

É dizer, a consumação do vencimento antecipado somente ocorrerá se houver notificação, inclusive a judicial.

Ora, se a cláusula aduz a imprescindibilidade de pronunciamento judicial para ser consumada, é preciso questionar:
Como predicá-la enquanto resolutória expressa a operar de pleno direito se há previsão contratual da necessidade de ordem judicial à emissão da notificação?

A divergência fulcral afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça porque exige a inicial discussão do contrato subscrito perpassando pelo exame da qualidade e da (não)abusividade, por exemplo, para logo após se prestar o litigante a restaurar a posse.

Veja: A Ação Possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão correspondente dada a previsão em cláusula contratual. E, quando o litigante não percebe essa especialidade, a reintegração é via eleita inadequada ao tema.

Percebe a especificidade envolvida?

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido decidiu recentemente pelo descabimento da resolução expressa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE- DESCABIMENTO - CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - IRRELEVÂNCIA - CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL -
PRECEDENTE - RECURSO DESACOLHIDO.
A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.230965-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024. Destaquei)

Em repetição: “A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (
rectius
, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel
.”

O raciocínio é simples.

Se embaso a pretensão apenas no interdito possessório sem prover a discussão da rescisão do contrato, cujas cláusulas trazem a necessidade de anterior pronunciamento judicial, a via eleita é inadequada permitindo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Se embaso a pretensão na discussão inicial quanto à rescisão do contrato para, após obter a declaração judicial e na mesma pisada, almejar a reintegração de posse, a via eleita é adequada dada a qualidade conjugada do debate.

No caso concreto,
L M S E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
quer a reintegração de posse, quer o recebimento dos valores inadimplidos, quer danos ora sofridos sem almejar o necessário e obrigatório pronunciamento judicial acerca da rescisão do contrato, indo ao confronte de suas próprias cláusulas 15º e 16º do Pacto subscrito.

Afasta-se, por conseguinte, qualquer fala em prejuízo à estabilidade do sistema jurisdicional, eis que a matéria é advinda do âmbito das decisões
colegiadas
desta Corte.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que conheceu do apelo e negou provimento afastando a reintegração de posse pela rescisão da avença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024